Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701266-29.2025.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARAH HELLEN CUNHA SARDINHA EMBARGADO: DOTCOM GROUP COMERCIO DE PRESENTES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 78714171), opostos pela Apelante, SARAH HELLEN CUNHA SARDINHA, em face do Acórdão n. 2.063.307 (ID 78319894). A Embargante requer a homologação da desistência de seu recurso (ID 79979096). É o relato do necessário. DECIDO. A desistência do recurso é uma faculdade do recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária. No caso em tela, como o recurso ainda não foi julgado, o Relator tem competência para homologar monocraticamente o pedido de desistência, conforme estabelece o art. 87, VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026 14:13:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador